Tribunal: TJSP
Processo: 1009255-82.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 1.109/10. Admissibilidade. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 1.109/10. Admissibilidade. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Cumprimento dos requisitos legais. Entendimento referendado pelo e. STF. Reconhecido o direito à paridade com servidores da ativa e integralidade dos proventos, observada a última classe ocupada na ativa. Requisito temporal de cinco anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Precedentes.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.